Tribunal: TJSP
Processo: 2179782-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Creditamento indevido. AIIM no 4.101.533-2 e 4.103.455-7. Juros de mora. Taxa Selic. Suspensão da exigibilidade. Tutela de urgência indeferida. –
1. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade. Não é este o momento adequado ao aprofundamento do mérito da autuação ou do pedido, cabendo apenas a verificação do pedido liminar. Embora não tenha sido informado na petição

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Creditamento indevido. AIIM no 4.101.533-2 e 4.103.455-7. Juros de mora. Taxa Selic. Suspensão da exigibilidade. Tutela de urgência indeferida. –
1. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade. Não é este o momento adequado ao aprofundamento do mérito da autuação ou do pedido, cabendo apenas a verificação do pedido liminar. Embora não tenha sido informado na petição inicial e neste agravo, consta do site da Secretaria da Fazenda do Estado que a autora apresentou defesa administrativa, bem como interpôs recurso ordinário direcionado ao Tribunal de Impostos e Taxas e recurso especial para a Câmara Superior; percorreu, portanto, a via administrativa sem sucesso, não implicando dano o exercício regular de direito, tal como a exigibilidade do crédito, a inscrição do devedor no CADIN e do crédito na dívida ativa; e a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, cujas razões sequer puderam ser analisadas ante a falta de juntada do processo administrativo, recomenda a prévia oitiva da requerida. Ademais, o AIIM no 4.101.533-2 de 5-12-2017 não decorre apenas das transferências 'intercompany' mencionadas pela autora, mas também do creditamento indevido do imposto destacado em faturas de energia elétrica, que indicam como destinatário estabelecimento diverso, o que sequer foi impugnado no agravo. O perigo de dano, por si só, é insuficiente para a concessão a tutela de urgência, nos termos do art. 300, 'caput' do CPC, ao que se acrescenta a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oportuno depósito do valor exigido, a teor do art. 151, II do CTN. –
2. Taxa de juros. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.905/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. Afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Embora o agravo não traga o cálculo feito pela administração, sabe-se que o mesmo decorre da lei estadual declarada inconstitucional e excede o permitido, justificando-se o pleito de recálculo do débito e o acolhimento do pedido subsidiário. – Agravo provido em parte.